Tribunal: STF
Processo: HC 254897
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-13
Data de publicação: 2025-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 979.741/SP, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA. 



    Depreende-se que o paciente foi preso preventivamente em razão da prática do crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35 c/c art. 40, VI, da Lei 11.343/2006).



    Conforme relatado: 



    A Polícia Civil investiga uma associação criminosa voltada à prática reiterada do crime de tráfico de entorpecentes na presente Comarca. De acordo com os dados extraídos do aparelho celular apreendido na posse de Alexandre Pereira Pazetto, nos autos de n.º 1500234-78.2024.8.26.0611, restaram comprovados pelas conversas captadas que: Alexandre Pereira Pazetto, Vinicius da Silva Nogueira, Victor Domingos Pereira, Ayres Raphael de Oliveira, Andrick Henrique Dias dos Reis, Hugo Marques Severiano, Fanoela Morais Custódio Nascimento, Rafael Nascimento Domingues, Gabriel Rios, Rafael dos Santos, Bruno Fernando dos Santos Marteleto, Yuri Cestari Sinhorelli, Paulo Ricardo Custódio de Oliveira e Flávio Henrique Silva de Souza, se reuniram de maneira estável e permanente para a consecução do tráfico ilícito de drogas, associando-se previamente, inclusive com adolescentes e estabelecendo uma organização para alcançar a venda de substâncias estupefacientes. 



    Os indícios concretos do liame subjetivo entre os integrantes da associação, somado à identificação de múltiplos agentes agindo em comunhão de esforços e até mesmo alguns deles, a princípio, com divisão de tarefas, compõem quadro razoável indicativo da existência de uma associação voltada à prática reiterada do delito de tráfico de entorpecentes. 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem.



    Na sequência, nova impetração, dessa vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, da qual o Ministro Relator não conheceu. Interposto Agravo Regimental, a Quinta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus impetrado em favor do agravante está em consonância com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, que vedam o uso do writ como substituto recursal, salvo em casos de manifesta ilegalidade.



    2. A prisão preventiva foi decretada com fundamento na necessidade de garantia da ordem pública, diante da existência de elementos concretos que indicam a participação do agravante em organização criminosa estruturada e voltada à prática reiterada do tráfico de entorpecentes, com divisão de tarefas e estrutura hierárquica.



    3. A jurisprudência pacífica desta Corte reconhece que a gravidade concreta do crime, demonstrada pelas circunstâncias fáticas da prisão, como a estruturação do grupo criminoso, pode justificar a segregação cautelar.



    4. A inexistência de substâncias ilícitas em posse do agravante não descaracteriza sua participação no delito, uma vez que há indícios concretos de seu envolvimento, evidenciados por meio de interceptações de mensagens e investigações que apontam sua ligação com os demais integrantes da organização criminosa.



    5. A primariedade, os bons antecedentes, a residência fixa e a ocupação lícita não são suficientes para afastar a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.



    6. Agravo regimental não provido. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    A respeito da prisão cautelar do paciente, consignou o Tribunal estadual: 



    No caso em exame, afigura-se evidenciado o fumus commissi delicti. 



    [...]



    As investigações revelaram que Alexandre Pereira Pazetto mantinha estreita relação com Victor Domingos Pereira, cujas conversas evidenciavam práticas relacionadas ao consumo e tráfico de drogas, discutindo preços, pontos de venda, fornecedores e logística, mencionando outros indivíduos como Hugo Marques Severiano, Erick, vulgo "Cunha" e Rafael, vulgo "Negresco". 



    Ademais, foram identificadas conversas entre Alexandre Pereira Pazetto e Andryck Henrique Dias dos Reis, demonstrando associação permanente e estável no tráfico de drogas, com estrutura organizada, funções definidas e clientela estabelecida. 



    Na mesma linha, diálogos entre Alexandre Pereira Pazetto e Paulo Ricardo Custódio, vulgo "Marrick", evidenciaram práticas habituais de tráfico, sendo que este último contava com o apoio de sua irmã Fanoela, que oferecia suporte financeiro através de sua conta bancária e a de seu filho Leandro. 



    As investigações também revelaram conversas entre Alexandre e o paciente Flávio Henrique Silva de Souza, que reforçam a existência de uma ampla rede de tráfico organizada na cidade, envolvendo Vítor Fernando Dutra Gumiero e Ronaldo Ferreira Tavares, demonstrando estrutura hierarquizada com funções específicas de fornecedores, intermediários e vendedores diretos (autos de origem e informações do Juízo a quo). 



    [...]



    Outrossim, ao decretar a prisão preventiva, o douto Magistrado a quo indicou elementos que evidenciam a presença do periculum libertatis, pois levou em conta a gravidade in concreto do delito, revelada pela conduta do paciente e de seus comparsas, de acentuada gravidade e lesividade à saúde pública, considerando as conversas interceptadas que demonstram o profundo envolvimento do paciente com o tráfico de drogas, inclusive intermediando contatos com traficantes conhecidos da região como Rafael dos Santos (vulgo "Negresco") e Ayres Raphael de Oliveira (vulgo "Tuera"), alertando sobre os cuidados necessários nas negociações via aplicativo devido à anterior apreensão de celular que foi crucial para incriminação, bem como negociando diretamente valores e quantidades de drogas como "massa" (maconha) e "dry", além de manter conversas sobre fracionamento e venda de entorpecentes, elementos que denotam o perigo gerado pelo estado de liberdade, de modo que a manutenção da medida segregatória extrema, máxime para acautelar o meio social, afigura-se escorreita e de todo necessária. 



    A custódia processual, portanto, apresenta-se informada pelos pressupostos da prisão preventiva, tais como o fumus commissi delicti e o periculum libertatis, estando a decisão guerreada, de resto, adequada e suficientemente fundamentada, em perfeita conformidade com os preceitos dos artigos 312 e 315, ambos do Código de Processo Penal e 93, inciso IX, da Carta Constitucional de 1988. 



    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal.



    As razões apresentadas pelas instâncias antecedentes revelam que a decretação da custódia está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    As instâncias ordinárias demonstraram a gravidade da conduta imputada ao paciente, apontado como integrante de grupo criminoso, que, ao que tudo indica, é especializado em tráfico de entorpecentes, indicando, segundo o que se apurou, habitualidade na prática delituosa. Conforme destacado pelo STJ, 



    [...] a prisão preventiva está devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, pois, segundo consta, integra organização criminosa estrutura, com divisão de tarefas, com participação 15 agentes e 3 menores de idade, voltada para a prática reiterado do delito de tráfico de entorpecentes. 



    [...] os autos apontam que há indícios robustos da participação do agravante em organização criminosa voltada ao tráfico de entorpecentes, com estrutura hierárquica e divisão de tarefas, conforme demonstrado pelas interceptações de mensagens analisadas pelo juízo de origem. 



    Sob tal prisma, a jurisprudência desta CORTE possui entendimento no sentido de que a existência de grupo criminoso “impõe a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de seus integrantes como garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (HC 95.024, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 20/2/2009). No mesmo sentido: RHC 138.369, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 1/3/2017; HC 126.573, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 23/11/2015; HC 106.991, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe 17/5/2011; HC 99.454, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 1/2/2011.



    Pelos mesmos motivos, não merece reparos o entendimento firmado quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso.



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de abril de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente